Tribunal: TJES
Processo: 5000693-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000693-60.2024.8.08.0000

EBGTE
:
ROBSON BARROS SILVA

EBGD
O
:
LEVY ANTÔNIO VEIGA AVALONI

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer o excesso de execução e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, ora embargante, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material na qualificação da parte recorrida como “recorrido/executado”; (ii) apurar eventual omissão quanto à aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil; e (iii) esclarecer suposta obscuridade quanto ao conceito de “valor executado” para fins de fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impropriedade na referência à parte recorrida como “recorrido/executado” configura mero
lapsus calami
, sem impacto sobre o conteúdo decisório do acórdão, não caracterizando erro material relevante.

Não há omissão quanto ao pedido de aplicação do art. 940 do Código Civil, uma vez que sua rejeição decorre da ausência de comprovação de má-fé, requisito exigido pela jurisprudência para a incidência da penalidade.

A decisão embargada delimita de forma clara o critério para apuração do proveito econômico — diferença entre os valores executado e homologado — não havendo obscuridade a ser sanada.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou ao prequestionamento de dispositivos legais quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O erro material irrelevante que não compromete o conteúdo decisório do julgado não enseja acolhimento dos embargos de declaração.

A ausência de manifestação expressa sobre tese acessória não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para rejeitá-la de forma implícita.

A obscuridade não se caracteriza quando o critério decisório está claramente delimitado e apto à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 940; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 22.10.2013, DJe 28.10.2013; STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018; TJES, Ap. 0016450-02.2009.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câm. Cív., j. 15.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000693-60.2024.8.08.0000

EBGTE
:
ROBSON BARROS SILVA

EBGD
O
:
LEVY ANTÔNIO VEIGA AVALONI

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
o
erro material
corrigível através de embargos declaratórios, é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho n
u
" e cuja correção não modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais.
A

omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.
Já a
obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Pois bem
.

Observ
o que
não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que,
embora a
parte embargante sustente que houve
erro material
no acórdão embargado ao referir-se ao recorrido como “recorrido/executado”, quando, na verdade, LEVY ANTÔNIO VEIGA AVALONI figura como “recorrido/exequente”.

Com efeito, conquanto se reconheça a impropriedade da expressão utilizada na parte dispositiva do acórdão, é forçoso concluir que tal imprecisão não compromete o conteúdo decisório do julgado, tampouco gera ambiguidade ou indefinição quanto à parte a quem se imputou a condenação ao pagamento de honorários.

Trata-se, pois, de
lapsus calami
que, em nada, altera os fundamentos e os efeitos jurídicos do
decisum
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a correção de erro material que não afete a substância da decisão não demanda provimento do recurso, sendo desnecessária qualquer modificação do conteúdo do julgado.

No que se refere à alegada
o
missão
quanto à aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil, também sem razão o embargante.

Isso porque as normas contidas no artigo 42 do CPC e artigo 940, do Cód. Civil, estabelecem o pagamento em dobro do que o
consumidor
pagou em excesso ou quando cobrança por dívida já paga; ademais, a jurisprudência converge no sentido de que a má-fé do credor deve ser comprovada,
o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:
REsp n. 1.286.704/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 28/10/2013; TJES, Classe: Apelação, 0016450-02.2009.8.08.0035 (035090164506), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 21/08/2017
.

Dessa forma, não se vislumbra omissão a ser sanada, mas apenas inconformismo da parte com a ausência de provimento ao pedido acessório formulado, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada
obscuridade acerca da definição do
“valor executado”,

aduz

o embargante que o acórdão embargado apresenta obscuridade ao não explicitar que o “valor executado”, para fins de cálculo do proveito econômico, corresponde à quantia de R$ 455.031,35, indicada às fls. 285-287 dos autos originários, atualizada até 30.06.2021.

Todavia, a leitura atenta do voto condutor revela que restou expressamente delimitado o critério para apuração do proveito econômico: “a diferença entre o valor homologado pelo Juízo até 02/05/2023, qual seja: R$ 210.341,98, e o valor executado, devidamente atualizado, até a referida data.”

Vejamos:

(...)

Logo, após detida análise do recurso,
assiste razão ao Agravante
, vez que o reconhecimento do excesso de execução, importa na condenação do recorrido/executado no pagamento de honorários sucumbenciais, sob o proveito econômico obtido.

O proveito econômico obtido pelo agravante caracteriza-se na diferença entre o valor homologado pelo Juízo até 02/05/2023, qual seja: R$ 210.341,98 (duzentos e dez mil, trezentos e quarenta e um reais, e noventa e oito centavos), e o valor executado, devidamente atualizado, até a referida data.

Ante o exposto, de rigor a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do executado, ora Agravante, razão pela qual
conheço do recurso e dou-lhe provimento

para fixar os honorários em 10%, a ser calculado sobre valor do proveito econômico obtido, equivalente ao montante do crédito que foi reduzido.

(...)

Tal comando é claro e autoexecutável, não havendo ambiguidade ou indeterminação que inviabilize sua efetivação na fase de cumprimento. A apuração da diferença entre os valores indicados poderá ser efetuada, sem necessidade de complementação do julgado, inclusive com eventual atualização monetária do valor executado.

Logo, observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018)
.

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

Desde já, a
dvirto as partes de que
a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo o meu impedimento para atuar nestes autos em sede recursal.